Tribunal: STF
Processo: RE 555327
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA 
   INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.	É inadmissível recurso 
   extraordinário no qual se pretende a análise de legislação 
   infraconstitucional. Hipótese de ofensa indireta ou reflexa à 
   Constituição Federal.
2.	Inexistência de argumento capaz de 
   infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus 
   próprios fundamentos.
3.	Agravo regimental improvido.